Tribunal: TCU
Processo: 020.413/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7529/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.413/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizangela Botelho Lopes da Silva (XXX.362.632-XX); Iracema Area Leao de Paiva (XXX.163.577-XX); Maria Lucia Lima da Silva de Andrade (XXX.374.737-XX); Maria da Penha Tripolis (XXX.260.357-XX); Maria das Gracas dos Santos Cardoso (XXX.844.457-XX); Maria de Lourdes Soares de Oliveira (XXX.529.178-XX); Raimunda Nery Teixeira (XXX.866.012-XX); Sandra Correia da Silva Baptista dos Santos (XXX.438.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.